Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-09.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RÉU VENCIDO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A análise do recurso interposto pelo Réu revela que o único pedido formulado, de reforma da sentença quanto aos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 2o, do CPC (sobre o valor de condenação), é prejudicial aos interesses do Recorrente, tendo em vista o valor da condenação (R$ 324.000,00) e o valor dos honorários fixados na sentença (R$ 5.000,00). Assim, carece a parte ré de interesse recursal quanto à referida insurgência, pois o eventual acolhimento do pleito caracterizaria uma reforma para pior. Caracterizada a ausência de interesse recursal.

2 – O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Observe-se, ainda, que apenas estas circunstâncias autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

3 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. Houve inequívoca intenção do legislador no CPC de 2015 em reduzir o plexo de possibilidades previsto no CPC/1973 de fixação, com base no juízo da equidade, dos honorários advocatícios de sucumbência (REsp no 1.731.617/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira). Dessa maneira, não há como afastar expressa disposição de Lei relativa à fixação dos honorários (§ 2o do artigo 85, CPC), ainda que sob o fundamento de que a distribuição, realizado nos moldes determinados pelo CPC, implicaria violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo 8o do CPC). Interpretação contrária implica admitir fundamentação principiológica para afastar regra inequivocamente clara prevista pelo legislador infraconstitucional federal. Aliás, apenas a declaração de inconstitucionalidade afigura-se como alternativa viável para se aventar solução diversa, tendente a não aplicar o que disposto no artigo 85, § 2o, do CPC ou a aplicar, extensivamente, o contido no § 8o do artigo 85 do CPC, o que, contudo, não se justifica. Ainda que louvável a solução apresentada pelo Juiz, do ponto de vista do exame da justeza em se fixar patamar razoável à luz dos critérios mencionados nos incisos do § 2o do artigo 85 do CPC, não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam.

4 – Tendo havido condenação da parte ré ao pagamento de quantia certa, deve ser adotado como parâmetro o disposto no § 2o do artigo 85, CPC, ou seja, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em montante entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação.

Apelação Cível do Réu não conhecida.

Apelação Cível do Autor provida.